Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PRÓ-DF II. LEI DISTRITAL No 6.225/2018. REMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos foram devidamente analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. Embargos de declaração desprovidos.